Tribunal: TJMT
Processo: 0036982-19.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0036982-19.2014.8.11.0041
Recorrente: Alesat Combustíveis S/A
Recorrido: FK – Comércio de Combustíveis Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 92627457) interposto por Alesat Combustíveis S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85089991):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA – RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL – VALIDADE DO CONTRATO SECUNDÁRIO, ELABORADO APENAS PARRA GARANTIR A OBRIGAÇÃO IMPOSTA NO CONTRATO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Rescindido o contrato principal e não tendo a parte se insurgido contra tal decisão, não há de se falar na omissão ou mesmo no reconhecimento da validade do contrato secundário que apenas foi elaborado para garantir a obrigação imposta no contrato principal.
II - Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0036982-19.2014.8.11.0041, Relatora: Serly Marcondes Alves, j. 28/04/2021, p. 03/05/2021).
Opostos embargos de declaração (id 86258454), estes foram rejeitados no acórdão de id 89980478.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Alesat Combustíveis S.A., e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Tutela Antecipada de no 36982-19.2014.8.11.0041, ajuizada por RM Comércio De Combustíveis Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
i) declarar a rescisão contratual do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamento e Outros Pactos (fls. 32/46), na data de 14/07/2014;
ii) condenar as partes ao pagamento pró-rata das custas; e
iii) arbitrar os honorários advocatícios em 10% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, devendo cada uma das partes arcar com os honorários advocatícios do patrono da parte contrária.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Recurso tempestivo (id 92857955) e preparado (id 92829952).
Contrarrazões no id 95562963.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou “que a rescisão do contrato de alienação decorreu da rescisão do contrato principal, não fora observado que o d. Juízo a quo decretou a rescisão unilateral do ‘contrato de PCVM e outros pactos no 2011.01.1867’ de fls. 32/46 por culpa exclusiva do RM COMERCIO, motivo pelo qual a Recorrida deve arcar com todos os encargos pela resilição do contrato”.
Aduz que houve “omissão em relação à validade e vigor do contrato de Alienação Fiduciária no 2012.05.0429 sob a ótica de tratar-se de pacto firmado entre as partes como garantia ao cumprimento do contrato de PCVM e também do Contrato de Mútuo, pois, não se revestindo unicamente, como alegado, de mero caráter de acessoriedade, permite-se a consolidação de propriedade mediante procedimento previsto na Lei 9.514/97 (...)”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Não assiste razão à ré, ora apelante.
Isso porque, embora realmente o Juiz sentenciante não tenha expressamente consignado na sentença recorrida a rescisão do ‘Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429’, sua rescisão, evidentemente, decorre por consequência lógica da rescisão do contrato principal, qual seja o ‘Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamento e Outros Pactos’.
Tanto é assim que, a própria ré, ora apelante, em suas razões recursais, reconhece que o ‘Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429’ nada mais é do que uma garantia ao cumprimento do contrato principal.
(...)
Em outras palavras, rescindido o contrato principal e não tendo a parte se insurgido contra tal decisão, não há de se falar na omissão ou mesmo no reconhecimento da validade do contrato secundário que apenas foi elaborado para garantir a obrigação imposta no contrato principal”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Por fim, saliente-se que fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial se a questão não alcançar juízo positivo de admissibilidade pela alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR TEMPORÁRIO. REINTEGRAÇÃO E REFORMA. INCAPACIDADE NÃO DEFINITIVA PARA A VIDA CIVIL. DOENÇA SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM A ATIVIDADE MILITAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
VII. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).
VIII. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1398955/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.